Tribunal: TJSP
Processo: 2159807-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Pleito de concessão de gratuidade – Indeferimento na origem – Hipossuficiência financeira que deve ser comprovada – Enunciado da Súmula no 481 do A. STJ – incapacidade de arcar com os custos do processo não-demonstrada – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2159807-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra
Bonita, em que é agravante RÁPIDO CEKAT TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE BARRA BONITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2159807-27.2020.8.26.0000
Agravante: Rápido Cekat Transportes Rodoviários
Ltda EPP
Agravado: Municipalidade de Barra Bonita
Comarca: Barra Bonita
Vara: 2a Vara Judicial
TJSP (voto no 16871)
Agravo de instrumento Pleito de concessão de
gratuidade

Indeferimento
na
origem

Hipossuficiência
financeira
que
deve
ser
comprovada Enunciado da Súmula no 481 do A.
STJ
incapacidade de arcar com os custos do
processo não-demonstrada
Decisão mantida

Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Rápido
Cekat Transportes Rodoviários Ltda EPP nos autos de tutela
antecipada de caráter antecedente ajuizada em face da Municipalidade
de Barra Bonita, em trâmite perante a 2a Vara Judicial daquela
Comarca, cujo pedido de gratuidade foi indeferido.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que concedido o efeito suspensivo e ao
final seja deferida a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 242/245.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos autos de tutela antecipada de caráter antecedente (processo
no 1000925-86.2020.8.26.0063) nos seguintes termos:
“Nos termos do artigo 292, §3o, do NCPC e tendo em
vista que o valor atribuído à causa não corresponde
ao benefício pretendido ou conteúdo patrimonial em
discussão (o autor requereu a fixação de subsídios
no valor mensal de R$ 39.890,00 por tempo
indeterminado, o que atrai a aplicação do artigo 292,
§2o, do CPC), retifico-o para R$ 478.680,00, referente
à parcela anual dos subsídios pleiteados. Anote-se.
No mais, é cediço que a gratuidade de justiça deve
ser reservada àqueles que não dispõem de recursos
para arcar com as despesas do processo sem
prejuízo do próprio sustento ou da família, situação
que,
em
regra,
é
demonstrada
pela
simples
declaração da pessoa natural, nos termos do artigo
99, §3o, do NCPC. Entretanto, em se tratando de
pessoa jurídica, a concessão à gratuidade judiciária
fica restrita à hipóteses excepcionais de comprovada
impossibilidade financeira, o que não se comprovou
nestes autos. Assim, traga o requerente documento
hábil à comprovação da excepcional hipossuficiência
financeira, no prazo de 10 (dez) dias, voltando
conclusos em seguida. No mesmo prazo, a fim de
melhor avaliar o pedido de tutela de urgência, deverá
carrear aos autos documento que comprove a
diminuição de suas receitas ou da utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público em virtude da pandemia (houve a
juntada tão somente do movimento referente ao mês
de março/2020). Intime-se”.
Diante da emenda à inicial com a juntada de
novos documentos, o Juízo de origem decidiu:
“Recebo fls.81/84 como emenda à inicial. Anote-se,
inclusive o valor novo atribuído à causa (R$
239.340,00). Reportando-me aos termos da decisão
de fls.78, bem como considerando que a autora
encontra-se em plena atividade e teve receita líquida
de quase três milhões e meio de reais em 2019
(fls.86), INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária.
Ademais, a concessão do benefício às pessoas
jurídicas é situação excepcional e somente possível
mediante cabal demonstração da impossibilidade
financeira, nos termos da Súmula 481/STJ, o que
inexiste nos autos. Ao requerente para comprovar o
recolhimento das custas processuais incidentes na
espécie, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da inicial (art. 290 do NCPC). Intime-
se”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante se depreende dos arts. 98 e 99, do
CPC/2015, a alegação deduzida por pessoa jurídica de insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios deve ser comprovada.
Nessa linha enuncia a Súmula no 481 do A.
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No mesmo sentido tem reiteradamente se
posicionado o Pretório Excelso (cf. v.g.: AI no 637.177 AgR/SP, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1a Turma, j. 9.11.2010; AI no 652.954 AgR/SP, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, 2a Turma, j. 18.8.2009; AI no 646.099 ED/RJ, Rel. Min. GILMAR
MENDES, 2a Turma, j. 11.3.2008).
Salienta-se, por oportuno, que nesse sentido
dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.
5°, inciso LXXIV ao reconhecer a necessidade de comprovação da
insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem poderia ser diferente, pois, enquanto
instrumento de concretização do acesso à justiça, garantia constitucional
imprescindível ao próprio Estado Democrático de Direito, a assistência
judiciária deve contemplar todos aqueles que, independentemente de sua
natureza, necessitem da gratuidade a fim de verem suas pretensões
apreciadas pelo Poder Judiciário.
Assim, a assistência judiciária é passível de
concessão às pessoas jurídicas, porém, neste caso, há de ser
satisfatoriamente comprovada a impossibilidade de custeio do
processo pela empresa, sob pena de indeferimento do benefício.
Quanto ao caso em tela, a agravante trouxe
demonstração do resultado do exercício de 2019, balanço patrimonial de
2019 (fls. 94/103) e demonstração do resultado de exercício de
janeiro/2020 (fls. 23).
Infere-se dos documentos relativos ao exercício
de 2019 a realização de lucro líquido positivo no valor de R$ 812.736,45
(fls. 96).
O prejuízo acumulado a que se refere a parte
agravante se deve a dívidas pretéritas de 2014 e 2015, que foi atenuado
com o resultado de 2019, mesmo com distribuição de dividendos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucros distribuídos, pagos ou creditados no valor de R$1.874.700,02 (fls.
101).
Não se pode deixar de observar ainda que a
agravante encerrou o ano de 2019 com R$264.298,37 disponíveis em
caixa (fls. 97).
Ademais,
nota-se
que
conquanto
a
demonstração do resultado de janeiro/2020 indique prejuízo na monta de
R$22.242,96, a própria autora afirma que no referido mês ocorreu maior
movimentação de passageiros em comparação com a média de
passageiros apresentada entre os meses de outubro/2019 a
dezembro/2019 (fls. 93), exercício em que houve lucro, de modo que o
documento apresentado não está apto a convencer acerca da situação
de prejuízo que a parte agravante alega.
Ressalte-se que a autora foi intimada para juntar
os documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira, no
entanto, diante dos elementos colhidos, não logrou êxito em demonstrar
o direito à gratuidade, benefício concedido àqueles que realmente não
detém condições de pagar as custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, mantem-se a decisão combatida
que indeferiu a gratuidade à parte agravante.

Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.150
Agravo de Instrumento no 2159807-27.2020.8.26.0000
Comarca: Barra Bonita
Agravante: Rápido Cekat Transportes Rodoviários Ltda
Agravado: Município da Estância Turística de Barra Bonita
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF414
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270A3F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2159807-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.